Tribunal: TJMT
Processo: 0002343-49.2016.8.11.0026
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002343-49.2016.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELENA ZAGONEL DE LIMA - CPF: 231.478.810-91 (APELADO), GILMAR GOMES DE SOUZA - CPF: 172.686.301-82 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002343-49.2016.8.11.0026

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ELENA ZAGONEL DE LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA – INDICATIVO DE PERCENTUAL EXCESSIVO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA PROTEÇÃO AO IDOSO -

OBSERVÂNCIA DEVIDA - CÁLCULO ATUARIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ -

SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art.

51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença
” (STJ, REsp 1568244 / RJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002343-49.2016.8.11.0026

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ELENA ZAGONEL DE LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual Abusiva c/c Repetição de Indébito julgada parcialmente procedente “
para revisar a cláusula contratual XV do negócio jurídico firmado, redimensionando o percentual de variação para a faixa etária de 59 anos de idade para 74,58% (setenta e quatro virgula cinquenta e oito por cento), a incidir sobre o valor da mensalidade da faixa etária anterior, com início em 08/01/2015
” , determinar que a apuração dos valores a serem restituídos ou pagos se dê em liquidação de sentença, levando-se em consideração o percentual de reajuste delimitado, e que a ré/apelante arque com o pagamento das custas e dos honorários de 10% sobre o montante da condenação.

A apelante aduz que “
o contrato avençado entre as partes trata-se de contrato de saúde do tipo coletivo e como tal, o realinhamento anual do seu preço, o que se convencionou chamar de “aniversário do plano” ou “reajuste anual”, não está subordinado a índices definidos pela ANS—Agência Nacional de Saúde, mas sim, ao acordo de vontades estabelecido entre o estipulante, no caso dos autos, Federação do Estado de Mato Grosso e a Administradora do Plano, UNIMED, cabendo a ANS somente a fiscalização do que restou decidido
”. Dessa maneira, entende que a apelada tinha ciência dos reajustes e dos índices estipulados, os quais, segundo argui, atendem estritamente os termos pactuados e portanto são válidos.

Argumenta que o cálculo é feito com base nas alternâncias dos custos médico-hospitalares e inflacionários, limitado à periodicidade mínima de 12 meses, e é composto pela variação da frequência de utilização dos serviços, incorporação de novas tecnologias e variação dos preços dos materiais. Ressalta que, quanto mais avançada a idade, há mais gastos para a seguradora e por isso deve ser maior a mensalidade, conforme o perfil do beneficiário.

Assinala que o reajuste é anual para todos os contratantes, segundo o grau de utilização e ambos

(anual e de faixa etária) são permitidos, e só é aplicado o que foi convencionado.

Pugna pelo provimento do Recurso e a improcedência da demanda.

Contrarrazões no id. 70568452.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002343-49.2016.8.11.0026

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ELENA ZAGONEL DE LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de sentença ilíquida que determinou a revisão da cláusula XV do contrato em questão e redimensionou o percentual de variação da faixa etária de 59 anos de idade para 74,58, a incidir sobre a mensalidade da faixa etária anterior, com início em 08/01/2015, cujos valores a serem restituídos ou pagos deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença.

A apelante/ré sustenta a legalidade dos reajustes uma vez que obedeceram estritamente às regras contratuais.

A Lei n. 9.656/98 traz preceitos que servem para todos os planos de saúde, de modo que sua incidência não afasta a da Lei do Consumidor, consolidada pela Súmula n. 608 do STJ.

O artigo 15,
caput
e parágrafo único, da Lei n. 9.656/98 estabelece:

Art. 15.
A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS
, ressalvado o disposto no art. 35-E.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

(Sem destaque no original).

Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o
caput
para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
, ou sucessores, há mais de dez anos.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

Como visto, a prévia disposição contratual é exigida para a realização dos reajustes.

Mesmo que na modalidade coletiva possam ser livremente pactuados entre os contratantes, que estão autorizados a estipular os percentuais e sempre com observância à norma vigente no momento, esse fator não impede a aferição de eventual abuso.

Nessas hipóteses eles não são definidos pela Agência Nacional de Saúde, que só acompanha as correções de preços, as quais devem ser acordadas entre as partes e comunicadas à ANS.

A variação entre a primeira e a última faixa etária não pode ser superior a 6 vezes, o art. 3o, I, da RN no 63/2003, da ANS, é empregado aos valores absolutos das contraprestações pecuniárias e não aos percentuais em si de reajuste.

Assim, segundo a jurisprudência do STJ, a cláusula que estipula o aumento das mensalidades de plano de saúde não é, por si só, abusiva. Contudo esse acréscimo não pode ser exorbitante, mas sim adequado, razoável e em sintonia com as particularidades do caso.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA
DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual;

(ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira.

Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.

(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

Nestes autos, os reajustes estão previstos na avença (id. 70561625 – Pág. 4).
No entanto, os 113,74% fixados pela apelante revelam indícios de abuso, uma vez que a adesão foi em 2008, quando a mensalidade era de R$ 179,00 e que em janeiro de 2015, data em que a apelada completou 59 anos, saltou de R$ 530,00 para R$ 1.134,51.

Além do quê, a ré/apelante se resume a alegar a legalidade dos percentuais utilizados, sem justifica-los. E o STJ já consolidou que
“
somente o reajuste desarrazoado, injustificado, que, em concreto, vise de forma perceptível a dificultar ou impedir a permanência do segurado idoso no plano de saúde implica na vedada discriminação, violadora da garantia da isonomia
.
Nesse
contexto, deve-se admitir a validade de reajustes em razão da mudança de faixa etária, desde que atendidas certas condições, quais sejam: a) previsão no instrumento negocial; b) respeito aos limites e demais requisitos estabelecidos na Lei Federal no 9.656/98; e c) observância ao princípio da boa­fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado.

Sempre que o consumidor segurado perceber abuso no aumento de mensalidade de seu seguro de saúde, em razão de mudança de faixa etária, poderá questionar a validade de tal medida, cabendo ao Judiciário o exame da exorbitância, caso a caso.
”
(STJ – REsp 866840/SP).

E mais, aumentos excessivos na última categoria (59 anos) inviabilizam a permanência no plano, são discriminatórios e ferem o princípio da boa-fé objetiva e da proteção ao idoso.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. É possível a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da faixa etária, a partir de estudos técnico-atuariais, para buscar a preservação da situação financeira da operadora do plano, mas o reajuste deve observar critérios objetivos de forma proporcional e razoável, além de obrigatoriamente respeitar as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar e o Estatuto do Idoso.

3. Rever o entendimento do acórdão impugnado, acerca do caráter abusivo das cláusulas contratuais de reajuste por faixa etária, implicaria o reexame de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados em recurso especial em virtude da incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1730184/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. 1. PERÍCIA TÉCNICA ATUARIAL. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. ÓBICE DA SÚMULA 211/STJ. 2. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. POSSIBILIDADE EM TESE. RESP REPETITIVO N. 1.568.244/RJ. 3. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CONSTATADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 4. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No que tange à alegada impossibilidade de decretação da nulidade de cláusula contratual, sem anterior verificação do percentual de reajuste por profissional atuário em cumprimento de sentença, verifica-se que tal matéria não foi debatida pelas instâncias ordinárias. Óbice da Súmula 211/STJ.

2. A Segunda Seção do STJ firmou, em recurso repetitivo, a seguinte tese: "o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso" (REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

3. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que é "possível reajustar os contratos de saúde coletivos, sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade". (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015).

4. Na espécie, contudo, a Corte estadual, com base na interpretação de cláusulas contratuais e no contexto fático-probatório, considerou abusivo o reajuste promovido no plano de saúde da agravada, no patamar de 92,63%. Nesse aspecto, para reverter a conclusão do Tribunal a quo, seriam necessários a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências incabíveis ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das Súmulas 5 e 7 do STJ.

5. O óbice da Súmula n. 7 do STJ prejudica o conhecimento do apelo especial lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, por faltar identidade fática entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1780640/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 24/05/2019)

Portanto, reconhecido o indicativo de abuso praticado, faz-se necessária a instauração da fase de liquidação de sentença em harmonia com a orientação do STJ no Recurso Especial no 1.568.244/RJ (Tema Repetitivo 952). Posto isso, o percentual justo deve ser encontrado mediante cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença, quando se verificará a importância efetivamente adimplida a maior.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO
DE
SAÚDE
. REVISÃO DE CONTRATO.
REAJUSTE DA MENSALIDADE. FAIXA ETÁRIA.

CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DO AUMENTO. ABUSIVIDADE NO CASO. LIMITAÇÃO DO AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APURAÇÃO DE PERCENTUAL ADEQUADO EM
LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. 1. No caso dos autos o prazo prescricional aplicável ao pedido de restituição de valores é o trienal, previsto no artigo 206, § 3o, IV do Código Civil, consoante posicionamento jurídico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no. 1.360.969-RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos. 2. A cláusula de
reajuste
da mensalidade por mudança de faixa etária é válida desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, efetivamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Posicionamento jurídico adotado pelo STJ no REsp 1.568.244/RJ. 3. Os
planos
de
saúde
estão autorizados a fixar percentuais de aumento da mensalidade em razão do reenquadramento etário do beneficiário, devendo ser observadas as condições estabelecidas pela agência reguladora e a norma vigente quando da contratação do
plano
de
saúde
. 4. Nos termos do posicionamento jurídico assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos contratos anteriores à Lei dos
Planos
de
Saúde
passou a valer apenas o que estivesse estabelecido em cada contrato com relação aos
reajustes
da mensalidade do
plano
de
saúde
, observadas as normas do Código de Defesa do Consumidor e as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. 5. No caso, não restaram atendidas as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS, uma vez que não há previsão expressa no contrato acerca da futura variação de preço por faixa etária, constatando-se a abusividade no
reajuste
da mensalidade do
plano
de
saúde
. 6. Descabe a limitação do aumento em 30% como pretende a parte autora, tendo em vista que a aplicação de percentual aleatório, sem qualquer base atuarial concreta, pode eventualmente implicar em prejuízo, tanto à parte autora quanto à demandada.
7. Reconhecida a abusividade do aumento praticado em razão da alteração de faixa etária, a fim de evitar desequilíbrio contratual, faz-se necessária a apuração de percentual adequado e razoável de
reajuste
da mensalidade por meio de cálculos atuariais na fase de
liquidação
de sentença, nos termos da decisão paradigma precitada e do artigo 51, §2o do Código de Processo Civil.
Dado parcial provimento ao apelo.(Apelação Cível, No 70082324179, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 25-09-2019)

Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021